Tribunal: TCU
Processo: 014.513/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7047/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o novo formato de relatório de gestão, instituído com a IN TCU 84/2020, bem como que as unidades jurisdicionadas não precisam mais apresentar os respectivos relatórios de gestão a esta Corte; Considerando a possibilidade de o Conselho Federal de Odontologia não ser selecionado para constituir processo de prestação de contas nos próximos exercícios financeiros; Considerando que o eixo 5 do plano de ação apresentado pelo CFO para mudança de sede para Brasília-DF ainda não está concluso. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar cumpridas as determinações 1.7.1.1, 1.7.1.3 e 1.7.2 do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário e a determinação do Acórdão 1339/2018-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.7.1.2 do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário , fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.513/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Juliano do Vale (XXX.715.301-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79208/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à SecexTrabalho que dê continuidade ao monitoramento do cumprimento do item 9.3 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário e item 1.7.1.2 do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário , no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.